Tribunal: TCU
Processo: 029.891/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar legal o ato de concessão de pensão militar instituída por Raimundo Jose de Lima, em favor de Raquel Cristina Bezerra de Lima, Tania Maria Silva de Lima e Vania Maria Silva de Lima Farias, concedendo-lhe registro.